Tribunal: TJSP
Processo: 1013896-24.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013896-24.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALESSANDRA DA SILVA ROSA BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RAFAEL L.MORAES COMERCIO E DISTRIBUICAO – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013896-24.2017.8.26.0576 -Voto no 24714
2
Apelação no 1013896-24.2017.8.26.0576
Apelante: Alessandra da Silva Rosa Braga (Justiça Gratuita)
Apelado: Rafael L.Moraes Comercio e Distribuicao Me
Comarca de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Juiz: Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 24714
Apelação Cível. Ação de obrigação de dar c/c indenizatória por
danos morais e direitos de imagem. Ré revel. Sentença de
procedência. Apelo da autora.
Sentença que fixou o valor indenizatório em 5 mil reais. Pretensão
de elevação do valor da condenação. Quantum indenizatório
mantido.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida à f. 345/348 destes autos de ação de
obrigação de dar c/c indenizatória por danos morais e direitos de imagem,
movida por ALESSANDRA DA SILVA ROSA BRAGA , em relação a RAFAEL
L. MORAES COMERCIO E DISTRIBUICAO ME, julgou procedente o
pedido para condenar a ré (i) na obrigação de entregar um sapato à autora,
à sua escolha (premiação ao ganhador do sorteio), no prazo máximo de 15
dias, sob pena de multa por dia de atraso de R$100,00, limitada a 20 dias;
(ii) no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, atualizado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013896-24.2017.8.26.0576 -Voto no 24714
3
com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da r. sentença.
Condenou a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação por danos morais.
Apelou a autora (f. 351/363) pretendendo a majoração do
valor fixado a título de indenização por danos morais.
A apelação, não preparada por ser a recorrente beneficiária
da assistência judiciária, não foi contra-arrazoada (f. 365/366).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 13 de março de
2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.350); a
apelação, protocolada em 20 de maio de 2020, é tempestiva, considerando-
se que houve suspensão do prazo de 16 de março de 2020 devido à
Pandemia do Covid-19 e retorno dos prazos em 04 de maio de 2020.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
Relata a autora que participou de um sorteio na rede social
Facebook, em que a loja ré garantia o prêmio de um calçado à pessoa que
mais compartilhasse sua propaganda.
Ela, autora, ganhou a promoção, mas não recebeu o
calçado. Ademais, teve sua imagem divulgada pela loja ré sem sua
autorização.
Observo, de início, que, a competência recursal relativa ao
uso indevido da imagem é da Subseção 1 desta Seção de Direito Privado.
Porém, a ação versa também na não entrega do calçado,
coisa móvel, o que enseja a competência recursal para esta Suseção 3 da
Seção de Direito Privado.
Há, nesse caso, competência recursal concorrente de ambas
as Subseções de Direito Privado, conforme, aliás, já decidiu esta C. 35a
Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013896-24.2017.8.26.0576 -Voto no 24714
4
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMOÇÃO QUE PREMIARIA OS
CONSUMIDORES DO CORRÉU COM UMA VIAGEM EM UM
CRUZEIRO. AUTORA QUE FOI IMPEDIDA DE USUFRUIR DO
PRÊMIO DIANTE DA EXIGÊNCIA DE QUE OS GANHADORES
PORTASSEM CONSIGO A QUANTIA DE R$ 300,00 COMO
CONDIÇÃO PARA EMBARQUE. PUBLICIDADE ENGANOSA.
INEXISTÊNCIA.
EXIGÊNCIA
COMPATÍVEL
COM
O
REGULAMENTO E ANÚNCIOS RELATIVOS À PROMOÇÃO.
DANO MORAL INEXISTENTE. USO INDEVIDO DE IMAGEM.
INOCORRÊNCIA. CONCORDÂNCIA DA AUTORA. SENTENÇA
REFORMADA. 1. Restou claro que a autora tinha plena ciência da
exigência feita pelo Manual do ganhador de que cada passageiro deveria
portar R$ 300,00 em espécie consigo no momento do embarque. E, do
anúncio da promoção de que estaria "tudo incluso" se depreende que não
poderia ser exigido do ganhador que tivesse qualquer despesa com a
viagem. Isto, porém, não exclui a possibilidade de se exigir do ganhador
o cumprimento de determinadas condições as quais não importem em
despender qualquer quantia a fim de que possa usufruir do prêmio
ganho. 2. Demonstradas a ciência da autora acerca da exigência feita no
manual entregue pela corré Star Trade e a possibilidade de exigência do
porte de R$ 300,00 para realização do embarque, não há na hipótese em
comento qualquer ato ilícito praticado pelos corréus ou qualquer dano
suportado pela autora. 3. Caberia à autora, ciente da informação constante
no anverso do cupom, ter tomado ciência dos termos constantes no
regulamento. Assim, não há que se falar em uso indevido da imagem da
autora, tendo em vista que esta expressamente concordou em ceder aos
réus o uso de sua imagem para fins de divulgação relacionada ao sorteio.
4. Recurso dos réus provido, prejudicado o recurso da autora. (TJSP;
Apelação
Cível
1005594-39.2014.8.26.0405;
Relator
(a): Artur
Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2016; Data de
Registro: 06/06/2016)
No caso dos autos, sendo a ré revel, presume-se a
veracidade dos fatos afirmados na inicial.
A apelante teve sua expectativa frustrada em não receber a
premiação garantida pela Loja de calçados e, também, divulgada
indevidamente sua imagem pela ré.
Não se vislumbra, todavia, abalo moral mais intenso a
legitimar a indenização por danos morais em valor superior ao fixado na r.
sentença, R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013896-24.2017.8.26.0576 -Voto no 24714
5
Por tais razões, nego provimento ao recurso.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator